Tribunal: TJPA
Processo: 0812523-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812523-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELEM - MPUB

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A SUSPENSÃO DE DISPOSITIVO NORMATIVO MUNICIPAL QUE SUSPENDIA AS FESTAS DE NATAL E REVEILLON EM 2020 EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA DEMANDA PELO TRANSCURSO DO TEMPO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo
MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELEM - MPUB
, em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que nos autos da Ação Civil Pública (processo n° 0877138-18.2020.8.14.0301), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) É sempre válido destacar que as medidas processuais de urgência assumem funções que tanto podem ser instrumentais quanto substanciais. Em qualquer hipótese, tais medidas tendem a evitar o perecimento de um direito cuja aparência seja razoavelmente aferida desde logo - ainda que apenas em sua feição instrumental.

Em linhas gerais, a ideia antecedente está contida nos artigos 300 e seguintes do CPC, os quais dispõem que as tutelas de urgência e emergência poderão ser deferidas quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esse regramento, vale dizer, poderá ter aplicabilidade em qualquer tipo de processo, já que, do contrário, seria quase impossível reverter ou minorar tempestivamente algum tipo de ato lesivo.

Será desimportante, por agora, tecer considerações delongadas acerca do “estado de perplexidade” que decorre da Covid19. Sem dúvida, subiste um espectro de insegurança em muitas áreas, destacadamente no âmbito das ações estatais, já que, por conta de suas atribuições, compete aos gestores públicos, a tarefa de dar um norte à sociedade, conduzindo-a de maneira a enfrentar os desafios do momento com o mínimo de danos.

No caso presente, o demandante apresentou postulações que possuem dimensão essencialmente material, ou seja, o pedido de tutela de urgência está diretamente relacionado ao cerne do debate proposto, assumindo, pois, as feições de uma tutela antecipatória e, até mesmo, satisfativa.

É que, o principal pedido do autor diz respeito à suspensão do artigo 3º incisos I, II e III do Decreto nº 98.087/2020 de 15/12/2020, o qual determina a suspensão das festas e funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates, nos dias 24 e 31 de dezembro a partir das 18h até às 11h do dia seguinte.

Ocorre que, o pedido de concessão de tutela antecipada, nos moldes como formulado, resvala em interferência na esfera discricionária da Administração Pública, já que se trata de matéria de conveniência e oportunidade, próprias da discricionariedade do poder público, não se oferecendo à interferência judicial como “substituinte”.

Assim, o que requer o autor é o Poder Judiciário substitua o Poder Executivo, a quem cabe decidir, em meios aos desafios da pandemia e os problemas sociais, econômicos, etc, inerentes à situação vivenciada, as possibilidades administrativas, que melhor atendem o bem comum.

Ademais, nestes assuntos, a presença do Poder Judiciário deve ser minimalista, se restringindo a atuar tão somente quando os indícios de ilegalidade forem patentes, o que não se verifica no caso em questão. Desta forma, para a demanda trazida, não é possível determinar a suspensão do decreto guerreado, vez que é incabível cogitar a suspensão/nulidade relacionada a oportunidade e/ou conveniência de atos sobre as quais a Administração Pública pode deliberar livremente
,

desde que dentro dos parâmetros de legalidade.

Coerente com os fundamentos precedentes, indefiro a tutela de urgência reclamada.

Cite-se, e no mesmo ato, intime-se o Município de Belém para tomar conhecimento da presente decisão e, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

Juntada a peça de defesa, dê-se vistas ao autor para replicar, no prazo

Inconformado, o MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELÉM – MUB interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o agravante assevera que a determinação do fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates e similares; a realização das festas de Natal e Réveillon, o artigo 3º incisos I, II e III do Decreto nº 98.087/2020 de 15/12/2020 que altera o Decreto nº 96.340, de 25 de maio de 2020 viola frontalmente o artigo 170 inciso II, III, IV e V da Constituição Federal, quais sejam, a livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência e os direitos do consumidor.

Aponta que os incisos mencionados violam também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, trazendo grandes prejuízos a empresários que investiram consideravelmente nos dias festivos, que representam o maior faturamento do ano e a comunidade como um todo que será privada de seus direitos básicos e elementares.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar a imediata suspensão dos efeitos do artigo 3º incisos I, II e III do Decreto nº 98.087/2020 de 15/12/2020.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisando a controvérsia, observa-se que a pretensão da demanda de origem consistia na suspensão do Decreto Municipal que proibiu a realização de festas e demais eventos por ocasião dos festejos de fim de ano (Natal/ Réveillon 2020).

Ademais, diante da negativa liminar e em virtude do objetivo da ação se restringir aos eventos de fim de ano de 2020, não se verifica utilidade no prosseguimento da demanda judicial.

Conforme a lição de Nelson Nery Júnior, o pressuposto do interesse processual significa que a parte que recorrer de determinada decisão deverá demonstrar a utilidade e a necessidade do referido recurso para obter algum proveito do ponto de vista prático, o que não se vislumbra no caso em apreço, razão pela qual o Parquet se manifesta, preliminarmente, pela perda do objeto recursal.

Por não haver mais utilidade na análise meritória, resta prejudicado este agravo de instrumento.

Pelo exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o presente recurso por perda superveniente de objeto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022